Tribunal: TJES
Processo: 5000678-41.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-41.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DIAS DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito referente ao Cartão Ouro Card Facil Visa, de cancelamento da respectiva inscrição em cadastro restritivo de crédito e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da relação jurídica que originou o débito, a regularidade da negativação e a ocorrência de danos morais, diante da falha da instituição financeira em comprovar a contratação do cartão de crédito negada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

Diante da negativa de contratação pela consumidora, o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica recaía sobre a instituição financeira, conforme inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º do CDC) e entendimento vinculante do Tema Repetitivo 1061/STJ (aplicado na decisão Id. 16747462).

O banco apelado falhou manifestamente em desincumbir-se do ônus probatório, pois não colacionou aos autos qualquer contrato, físico ou digital, que contivesse a assinatura ou a anuência inequívoca da consumidora.

O "Sumário Executivo e Contrato dos Cartões PF 2022" constitui documento genérico, padrão, apócrifo e unilateral. As demais provas, como telas sistêmicas, são insuficientes para atestar a celebração do negócio, mormente quando os dados de entrega (endereço e telefone) restaram expressamente impugnados e infirmados.

A ausência de comprovação da regular contratação (inciso I do §3º do art. 14 do CDC) caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno relativo a fraudes, o que não exime a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexigível, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Configura-se, ademais, o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que a apelante, pessoa humilde, despendeu tempo vital na tentativa de solução administrativa do problema (sem êxito) e na esfera judicial para ver reconhecido o direito de não ser cobrada por dívida inexistente (REsp 1.737.412/SE).

O montante pleiteado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico-punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível de MARIA DIAS DA CUNHA provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ) por danos decorrentes de fortuito interno, como a contratação fraudulenta de cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor.

Cabe à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, sendo insuficientes para tal fim documentos unilaterais (telas sistêmicas) ou genéricos (sumário executivo apócrifo), mormente quando os dados neles constantes são impugnados.

A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de débito inexigível por fraude, configura dano moral
in re ipsa
.

A perda do tempo útil do consumidor, forçado a buscar soluções administrativas e judiciais para um problema causado exclusivamente por falha na prestação do serviço do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável com base na Teoria do Desvio Produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º, V e X. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e §3º, I. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85,
caput
e §2º, 369, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061. STJ, Súmula 479. STJ, Súmula 362. STJ, Súmula 54. STJ, REsp 1.737.412/SE. STJ, AgRg no REsp n. 1.577.168/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000678-41.2024.8.08.0049

A
PELANTE
: MARIA DIAS DA CUNHA

APELAD
O
: BANCO DO BRASIL SA

J
U
IZ
: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 16747466) interposto por
MARIA DIAS DA CUNHA
em face da r. sentença (Id. 16747464) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante - ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA,
cujo
decisum

julgou
improcedente

a pretensão exordial
(art. 487, I, do CPC)
e
condenou a
apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante, MARIA DIAS DA CUNHA, sustenta a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, precipuamente, que: (i) o julgamento foi contrário à prova dos autos; (ii) o banco apelado, a despeito da inversão do ônus da prova (decisão Id. 16747462) e do ônus específico imposto pelo Tema 1061/STJ, não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação; (iii) o apelado não colacionou aos autos o contrato assinado pela consumidora, limitando-se a apresentar um "Sumário Executivo" (Id. 16747450); (iv) as demais provas, como telas sistêmicas (Id. 16747448) e fotografias, são unilaterais e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade, sendo que os dados de entrega do cartão (endereço e telefone) foram expressamente impugnados na réplica (Id. 16747460) por serem falsos; (v) a negativação indevida (Id. 16747439) configura dano moral
in re ipsa
. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, declarando-se a inexistência do débito (Cartão Ouro Card Facil Visa 149795371), determinando-se o cancelamento da negativação, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 16747471), o BANCO DO BRASIL SA pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir a validade da relação jurídica que originou o débito impugnado (Cartão Ouro Card Facil Visa - Operação 149795371), a regularidade da negativação do nome da apelante e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Adianto, desde logo, que assiste razão à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

O §3º do aludido dispositivo legal estabelece, ainda, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A controvérsia central reside na (in)existência do negócio jurídico. A autora, ora apelante, nega veementemente ter solicitado ou contratado o cartão de crédito (Ouro Card Facil Visa 149795371) que deu origem à dívida e à subsequente inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito (Id. 16747439).

Diante da negativa da contratação pela consumidora, o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica recaía sobre a instituição financeira apelada. Este ônus foi, inclusive, expressamente ratificado pelo Juízo
a quo
na decisão de saneamento (Id. 16747462), que não só inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, como também aplicou corretamente o entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1061
, cuja tese dispõe:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o banco apelado falhou manifestamente em desincumbir-se de seu ônus probatório.

A instituição financeira, apesar de alegar a legitimidade da contratação e das cobranças,
não colacionou aos autos qualquer contrato, físico ou digital, que contivesse a assinatura ou a anuência inequívoca da consumidora
. A defesa limitou-se a anexar um "Sumário Executivo e Contrato dos Cartões PF 2022" (Id. 16747450), que se revela um documento genérico, padrão, apócrifo e unilateral, imprestável para comprovar a manifestação de vontade da apelante.

Note-se que o apelado sequer logrou êxito em comprovar a efetiva entrega do suposto cartão de crédito no endereço da consumidora, o que reforça a tese de ausência de relação jurídica.

As demais provas produzidas pelo apelado, notadamente as telas sistêmicas (Id. 16747448) que supostamente indicam a entrega do cartão e seu desbloqueio em terminal de autoatendimento (TAA), bem como a fotografia ("selfie") da autora (Id. 16747454), desvinculada de qualquer documentação, também são insuficientes. Tais documentos não possuem força probante para atestar a efetiva celebração do negócio, mormente quando impugnados especificamente.

Agrava a situação do apelado o fato de que os dados constantes da tela de envio do cartão (endereço: "M VENDA NOVA DO IMIGRANTES6 NUMERO 16 CASA SAO JOAO"; Telefone: (28)999187440 - Id. 16747448, Pág. 13) foram veementemente negados pela autora em sede de réplica (Id. 16747460), ocasião em que esta comprovou residir em endereço diverso ("Rua Justo Pizzol") desde 1999 (Id. 16747461).

Mesmo diante da inversão do ônus da prova e da impugnação direta dos fatos e documentos, o banco apelado, intimado a especificar provas (Id. 16747462), manteve-se inerte, deixando de requerer a produção de qualquer prova robusta (como perícia, caso houvesse assinatura a ser periciada, ou outros meios de verificação da anuência digital) que comprovasse a anuência da apelante.

A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta. A instituição financeira não demonstrou ter adotado as cautelas mínimas necessárias para verificar a identidade e a vontade da contratante, permitindo a ocorrência de fraude. Tal hipótese caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e não exime o fornecedor de sua responsabilidade objetiva, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 479
:

Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Destarte, ausente a comprovação da regular contratação (art. 14, §3º, I, CDC c/c Tema 1061/STJ) e configurada a responsabilidade objetiva do banco pela fraude (Súmula 479/STJ), a declaração de inexistência do débito e o consequente cancelamento da negativação são medidas imperativas.

Nestes termos, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que o banco "apresentou documentação e justificativas suficientes", divergiu da correta distribuição do ônus probatório que ela própria havia estabelecido na decisão saneadora, merecendo, pois, integral reforma.

Reconhecida a ilicitude da conduta do banco apelado, passo à análise do dever de indenizar.

O dano moral é a lesão a bens que integram os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem e o bom nome (arts. 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88), acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

No caso dos autos, o dano moral é inequívoco e decorre de dois fundamentos distintos e cumulativos.

Primeiramente, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito (Id. 16747439), por si só, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. O abalo ao crédito e à honra subjetiva é consequência direta da negativação ilícita.

Em segundo lugar, aplica-se à hipótese a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
(ou Perda do Tempo Útil). A apelante, pessoa humilde, foi forçada a despender seu tempo vital e produtivo para solucionar um problema ao qual não deu causa. Conforme narrado (e não impugnado), teve de se deslocar à agência bancária para tentar resolver a questão administrativamente, sem êxito (Id. 16747460), e, por fim, viu-se obrigada a contratar advogados e ajuizar a presente demanda judicial para ver seu direito básico (não ser cobrada por dívida inexistente) reconhecido.

Esse desvio de tempo útil, causado pela falha na prestação do serviço e pelo descaso do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, constitui fato gerador de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no C. STJ (v.g., REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Na fixação do
quantum debeatur
, deve o julgador atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter dúplice da indenização: (i) compensatório, visando mitigar o sofrimento da vítima; e (ii) pedagógico-punitivo, buscando desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando a gravidade da falha do banco apelado (uma instituição financeira de grande porte), a negativação indevida do nome da apelante, o tempo produtivo perdido pela consumidora e o valor pleiteado na apelação (R$ 5.000,00), entendo que referido montante se mostra adequado e razoável para o caso concreto.

Sobre o valor da condenação por danos morais, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora (Taxa SELIC), a partir do evento danoso (data da negativação indevida - Súmula 54/STJ), visto tratar-se de responsabilidade extracontratual (AgRg no REsp n. 1.577.168/SP), vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Diante da reforma integral da sentença e do acolhimento da totalidade dos pedidos da autora (declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais), impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, com fulcro no princípio da causalidade (art. 85,
caput
, CPC).

Condeno, pois, o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (
quinze
por cento) sobre o valor d
o
proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente
a r. sentença (Id. 16747464) e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC), para:
(
a)
Declarar
a inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente, referente ao Cartão Ouro Card Facil Visa, Operação nº 149795371, em nome da apelante, MARIA DIAS DA CUNHA;
(
b)
Determinar
o cancelamento definitivo da inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito ora declarado inexistente;
(
c)
Condenar
o apelado, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária (IPCA-E) a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora (SELIC) desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção;
e (
d)
Condenar
o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor total d
o proveito econômico obtido,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.